Tribunal: TJSP
Processo: 2052269-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE. Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias. Insurgência do requerido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão posterior que, reconsiderando a ordem ora recorrida, determinou o sobrestamento do feito, reconhecendo a prejudicialidade externa, dada a propositura anterior de ação de usucapião. Perda superveniente do interesse recursal.

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE. Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias. Insurgência do requerido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão posterior que, reconsiderando a ordem ora recorrida, determinou o sobrestamento do feito, reconhecendo a prejudicialidade externa, dada a propositura anterior de ação de usucapião. Perda superveniente do interesse recursal. RECURSO PREJUDICADO.